Tribunal: CARF
Processo: 14485.000182/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DE CINCO ANOS. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.
AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 101.
Ausente a antecipação do pagamento, o fundamento para a contagem do prazo decadencial é o artigo 173, inciso I, do CTN, cujo termo inicial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JULGAMENTO DE PISO. FALTA DE APRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza omissão o fato de o julgador não se manifestar expressamente sobre todos os argumentos postos pelo recorrente, sendo reconhecido pela jurisprudência que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando cerceamento ao direito de defesa o resultado diferente do pretendido pela parte.
INOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
O sujeito passivo deve deduzir todas as alegações de defesa por ocasião da impugnação, sendo vedado inovar no Recurso Voluntário para trazer à discussão matéria não suscitada perante o julgador originário, sob pena de supressão de instância, exceto quanto a fato superveniente ou questões de ordem pública. A inovação recursal é causa de não conhecimento da matéria alegada.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14485.000182/2007-11
ACÓRDÃO
2202-011.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ICOMON COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO DE CINCO ANOS. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no
1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam da
prescrição e decadência do crédito tributário.
AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO. DECADÊNCIA. SÚMULA
CARF 101.
Ausente a antecipação do pagamento, o fundamento para a contagem do
prazo decadencial é o artigo 173, inciso I, do CTN, cujo termo inicial é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JULGAMENTO DE PISO. FALTA DE
APRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza omissão o fato de o julgador não se manifestar
expressamente sobre todos os argumentos postos pelo recorrente, sendo
reconhecido pela jurisprudência que o órgão julgador não é obrigado a se
manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre
aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo
com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando
cerceamento ao direito de defesa o resultado diferente do pretendido pela
parte.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000182/2007-11
2
INOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.
O sujeito passivo deve deduzir todas as alegações de defesa por ocasião da
impugnação, sendo vedado inovar no Recurso Voluntário para trazer à
discussão matéria não suscitada perante o julgador originário, sob pena de
supressão de instância, exceto quanto a fato superveniente ou questões de
ordem pública. A inovação recursal é causa de não conhecimento da
matéria alegada.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto das alegações de inconstitucionalidade da aplicação
simultânea da multa moratória com os juros moratórios e da contribuição para o Seguro Acidente
de Trabalho e às destinadas a outras entidades ou fundos, rejeitar a preliminar e, na parte
conhecida, em dar-lhe parcial provimento para declarar a decadência do lançamento do crédito
tributário para a exigência dos períodos de apuração anteriores a 11/2000 (inclusive) e do
13/2000.

Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (Relator), Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000182/2007-11
3

RELATÓRIO
Trata-se de crédito previdenciário lançado pelo Auditor Fiscal da Previdência Social
Mauro de Figueiredo Cordovil, matrícula 1.450.843, relativo a contribuições devidas pela empresa
e não recolhidas à Seguridade Social e Terceiros, incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados declaradas em GFIP, nas competências 01/1999 a 12/2001, 13/2000 e 13/2001, no
montante de R$ 1.545.898,21 (um milhão, quinhentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e
noventa e oito reais e vinte e um centavos), consolidado em 21/06/2006, de acordo com o
Relatório Fiscal, de fls. 71/81, que informa, ainda:
1.1. as remunerações dos segurados empregados e empregadores foram declaradas
em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP;
1.2. esta NFLD correspondente ao levantamento denominado “L05 – EMPREGADOS
PERTENCENTES SOMENTE NA GFIP”, refere-se a contribuições a cargo da empresa, e
conjuntamente com as demais NFLD discriminadas abaixo, substituem a NFLD no 35.479.196-6
que foi anulada, conforme Decisão Notificação no 21.404.4/0203/2006:
NFLD no
LEVANTAMENTO
37.010.567-2
L01 – GFIP IGUAL FOLHA
37.010.568-0
L02 – FOLHA MAIOR Q GFIP PARC COMUM
37.010.569-9
L03 – GFIP MAIOR Q FOLHA PARC COMUM
37.010.570-2
L04 – GFIP MAIOR Q FOLHA PARC EXCEDE
37.010.572-9
L06 – EMPR PRESENTES SOMENTE NA FOLHA
37.010.573-7
L07 – FOLHA MAIOR Q GFIP PARC EXCEDE
1.3. o débito foi apurado em fiscalização de cobertura parcial em que a empresa
não disponibilizou os livros/documentos contábeis, assim como deixou de apresentar vários
outros documentos requeridos através de Termo de Intimação para Apresentação de Documentos
– TIAD, razão pela qual foram lavrados os Autos de Infração no 37.010.583-4 (Código de
Fundamento Legal 38) e no 37.010.586-9 (Código de Fundamento Legal 35). Não foram
apresentados os seguintes documentos: Livros Diário; Livro/Fichas de registro de empregados, dos
quais apresentou apenas pequena parte das fichas em cópia reprográfica; Folha de pagamento de
contribuintes individuais e de estagiários; Folha de pagamento de empregados referente ao
décimo terceiro salário do exercício 1999; Recibos e fichas de salário-maternidade e Atestados
Médicos; Termos de Responsabilidade e Fichas de salário-família; e Recibos de pagamento dos
salários dos empregados, dos quais deixou de apresentar aqueles referentes ao exercício 1999;
Contratos de prestação de serviços; Talonários de notas fiscais de prestação de serviços; Notas
fiscais de cessão de mão-de-obra; e Livro de Registro de saídas referente à prestação de serviços;
1.4. tendo em vista a recusa na apresentação de documentos, o processo de
apuração das bases de cálculo foi desenvolvido através da comparação entre os dados informados
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000182/2007-11
4
em GFIP e os dados presentes nas folhas de pagamento apresentadas pela empresa em arquivo
magnético devidamente autenticado. Em razão da quantidade de GFIP/GRFP existentes para o
período de apuração (superior a 6.250 documentos) foram utilizados os relatórios do sistema
CNISA: CNISA-DCBC – Demonstrativo da Composição da Base de Cálculo, que contém os dados
remuneratórios individualizados por trabalhador, e CNISA-DNA – Demonstrativo de Normalizações
e Agregações, que contém a relação de todas as GFIP apresentadas com seus totalizadores. Os
arquivos CNISA-DCBC e Folhas de Pagamento foram submetidos ao conversor de relatórios do
Sistema de Auditoria Fiscal – AUDIG gerando planilhas para utilização nos aplicativos do Microsoft
Office Excel e Access, através dos quais foi possível obter para cada trabalhador, em cada
competência, um valor de base de cálculo registrado em Folha de Pagamento;
1.5. A empresa forneceu em meio magnético uma lista associando os NIT/PIS dos
trabalhadores aos RE – Registro de Empregados, possibilitando vincular os dados do CNISA-DCBC
aos dados das Folhas de Pagamento. O arquivo único resultante, em planilha do Access possui
77.458 registros, onde cada registro representa um empregado informado em determinada
competência e contém as bases salariais informadas em GFIP e Folha de Pagamento, entre outras
informações;
1.6. o décimo-terceiro salário constante das competências 12 do relatório CNISA-
DCBC, proveniente das GFIP declaradas, foi considerado como sendo décimo-terceiro salário da
competência 13 sempre que não foi informada em GFIP movimentação correspondente a
afastamento definitivo para o respectivo segurado;
1.7. a ação fiscal resultou em lançamentos de débito subdivididos em 14 NFLD,
conforme as diferentes situações que caracterizam os débitos apurados, de acordo com a tabela
abaixo, esclarecendo-se que todo o processo de apuração das bases de cálculo foi realizado de
forma individualizada por empregado, tendo sido comparados, por empregado e por
competência, os valores da massa salarial declarados em GFIP com aqueles discriminados em
folha de pagamento, classificando-se cada registro(empregado/competência) em uma das cinco
situações:
DESCRIÇÃO
OCORRÊNCIA
Situação 1
Empregado presente somente na Folha de Pagamento (ausente GFIP)
Situação 2
Empregado presente somente na GFIP não incluído na Folha de Pagamento)
Situação 3
Empregado presente na GFIP e na Folha de Pagamento, com a mesma massa
salarial em ambos os documentos
Situação 4
Empregado presente na GFIP e na Folha de Pagamento, com massa salarial
da Folha de Pagamento superior à massa salarial da GFIP
Situação 5
Empregado presente na GFIP e na Folha de Pagamento, com massa salarial
da GFIP superior à da Folha de Pagamento
1.8. para que o processo de apuração das bases de cálculo se mantivesse claro,
essas cinco situações foram subdivididas em 7 (sete) levantamentos:
Levantamento
Critério
Bases de Cálculo
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000182/2007-11
5
incluídas
L01
Massa Salarial da GFIP igual à Massa Salarial da Folha de
Pagamento
Massa Salarial e
Desconto dos
Segurados
L02
Massa Salarial da Folha de Pagamento superior à Massa
Salarial da GFIP – PARCELA COMUM
L03
Massa Salarial da GFIP superior à Massa Salarial da Folha
de Pagamento – PARCELA COMUM
L04
Massa Salarial da GFIP superior à Massa Salarial da Folha
de Pagamento – PARCELA EXCEDENTE EM GFIP (inclui
apenas diferenças entre as duas bases salariais)
L05
Empregados presentes somente na GFIP
L06
Empregados presentes somente na Folha de Pagamento
L07
Base de Folha de Pagamento superior à Base da GFIP –
PARCELA EXCEDENTE em Folha de Pagamento (inclui
apenas a diferença entre as duas bases salariais)
1.9. a correspondência entre as situações encontradas e anteriormente descritas e
os levantamentos pode ser assim resumida:
Situação
Levantamento
1 (Somente Folha de Pagamento)
L06

2 (Somente GFIP)
L05

3 (GFIP = Folha de Pagamento)
L01

4 (Folha de Pagamento > GFIP)
L02 (Parcela Comum)
L07 (Parcela Excedente)
5 (GFIP > Folha de Pagamento)
L03 (Parcela Comum)
L04 (Parcela Excedente)
1.10. além destas, foram lavradas, ainda, as seguintes notificações fiscais, relativas a
contribuições de segurados não recolhidas à época própria:
NFLD no
LEVANTAMENTO
37.010.574-5
L01 – BASE GFIP IGUAL A BASE FOLHA
37.010.575-3
L02 – FOLHA MAIOR Q GFIP PARC COMUM
37.010.576-1
L03 – GFIP MAIOR Q FOLHA PARC COMUM
37.010.577-0
L04 – GFIP MAIOR Q FOLHA PARC EXCEDE
37.010.578-8
L05 – EMPREGADOS PRESENTES SOMENTE NA GFIP
37.010.579-6
L06 – EMPREGADOS PRESENTES SOMENTE NA
FOLHA
37.010.580-0
L07 – FOLHA MAIOR Q GFIP PARC EXCEDE
1.11. foram também lavrados os seguintes autos de infração:
• AI No 37.010.581-8: Código de Fundamento Legal 68 (Fatos Geradores não
Declarados em GFIP – Levantamentos L06 e L07);
• AI No 37.010.582-6: Código de Fundamento Legal 69 (Erros em campos da GFIP
não relacionados com Fatos Geradores);
• AI No 37.010.583-4: Código de Fundamento Legal 35 (Deixar de apresentar
documentos não relacionados diretamente com as contribuições previdenciárias);
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000182/2007-11
6
• AI No 37.010.584-2: Código de Fundamento Legal 38 (Deixar de apresentar
documentos diretamente relacionados com as contribuições previdenciárias);
• AI No 37.010.585-0: Código de Fundamento Legal 85 (Deixar de apresentar GFIP
individualizada por tomador de serviços);
• AI No 37.010.586-9: Código de Fundamento Legal 86 (Deixar de elaborar Folhas
de Pagamento distintas por contratante de serviços);
• AI No 37.010.587-7: Código de Fundamento Legal 30 (Deixar de preparar Folha
de pagamento de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela
Previdência em diversas competências – Levantamentos L04 e L05).
1.12. foram considerados (deduzidos) na apuração do débito os seguintes créditos
da empresa:
1.12.1. as GRPS constantes do sistema PLENUS, no módulo “CONSULTA CONTA
CORRENTE DE ESTABELECIMENTO”, estando incluídas todas as GRPS existentes neste sistema;
1.12.2. as GPS constantes do sistema PLENUS, no módulo “CONSULTA CONTA
CORRENTE DE ESTABELECIMENTO”, estando incluídas todas as GRPS existentes neste sistema,
EXCETO as que têm o código de pagamento 2909, referentes a reclamatórias trabalhistas;
1.12.3. o crédito efetuado pela empresa para pagamento do débito relativo à NFLD
no 35.479.197-4, referente ao título 11826507, foi apropriado nas competências janeiro, setembro
e dezembro de 1999;
1.12.4. os valores constantes da NFLD no 35.669.494-1, conforme discriminado no
Relatório de Documentos Apresentados, que integra esta NFLD;
1.13. compreende esta NFLD o Levantamento L05, referente às competências
01/1999 a 12/2001, 13/2000 e 13/2001, contemplando em cada competência as bases
remuneratórias de empregados cujas remunerações foram incluídas somente em GFIP, não tendo
sido registradas em Folhas de Pagamento nas competências em que foram identificadas, sendo
classificado como “declarado em GFIP”, incluindo apenas as contribuições da empresa;
1.14. integram o Relatório Fiscal, como anexos:
1.14.1. Anexo I – arquivos digitais fornecidos pelo contribuinte em 1(um) CD não
regravável, de título “ARQUIVOS-ORIGINAIS-APRESENTADOS”, que contém um arquivo
compactado de mesmo título, com código de identificação 2194989391 e tamanho de 15445377
bytes, contendo: Folhas de Pagamento do período 01/1999 a 12/2001, incluídas folhas de
pagamento do 13o salário, exceto a referente ao 13o salário de 1999, e Termos de Rescisão
referentes ao período 01/1999 a 12/12001;
1.14.2. Relatório de Acompanhamento do arquivo fornecido pelo contribuinte,
descrito acima, que contém a descrição dos arquivos, número de autenticação gerado pelo
Sistema SGC e a assinatura do representante do sujeito passivo;
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000182/2007-11
7
1.14.3. Anexo II – arquivos digitais produzidos por esta fiscalização, em 1 (um) CD
não regravável, nomeado “RESULTADOS-FISC”, em que está gravada uma pasta compactada
denominada “ARQUIVOS-FISCALIZAÇÃO. zip”, com código de identificação de arquivo 1147028004
e tamanho de 11737866 bytes, contendo 4 (quatro) arquivos, que são: LISTA-PIS-RE, que contém
uma relação associando código de matrícula da folha de pagamento ao número NIT/PIS de cada
empregado; CNISA-DCBC-ICOMON utilizado, incluindo os exercícios de 1999 a 2001; CNISA-DNA
utilizado, incluindo os exercícios de 1999 a 2001; RESULTADOS, que é um Banco de Dados do
utilitário Microsoft Access, contendo duas tabelas e uma consulta. A primeira tabela denominada
“RESULTADOS” possui 77.458 registros que informam para cada empregado/competência as bases
de cálculo consideradas provenientes de GFIP e das folhas de pagamento, e a destinação dos
valores para os Levantamentos correspondentes de acordo com a situação observada, conforme
já explicitado. A segunda tabela nomeada “TOTALIZADORES-POR-LEVANTAMENTO” é resultado da
consolidação dos dados existentes na primeira tabela em totalizadores, para que se compreenda
exatamente a origem dos valores de cada Levantamento. A consulta “EXTRAITOTALIZADORES” foi
mantida no Banco de Dados “RESULTADOS” como subsídio para verificação posterior e é a
ferramenta utilizada para a consolidação dos dados da tabela “RESULTADOS” na tabela
“TOTALIZADORES-POR-LEVANTAMENTO”;
1.14.4. Relatórios de Acompanhamento dos arquivos produzidos pela fiscalização
que contém a descrição dos arquivos, o número de autenticação gerado pelo Sistema SGC e a
assinatura do representante do sujeito passivo.
2. Integram a presente notificação fiscal o Relatório Fiscal e seus anexos (fls. 71/85),
o Discriminativo Analítico do Débito – DAD (fls. 04/13), o Discriminativo Sintético do Débito – DSD
(fls. 14/18), o Relatório de Documentos Apresentados – RDA (fls. 19/34); o Relatório de
Lançamentos – RL (fls. 35/40), o Relatório Fundamentos Legais do Débito – FLD(fls. 41/45), a
Relação de Corresponsáveis e a Relação de Vínculos (fls. 46/47), e, ainda, cópia dos Mandados de
Procedimento Fiscal – MPF (fls. 49/63), dos Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos – TIAD emitidos (fls. 64/68), do Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal – TEAF
(fls. 69/70) e de instrumento de Procuração (fls. 88).
Da Impugnação
3. Cientificado da NFLD aos 28/06/2006 (fls. 90/91), o contribuinte interpôs a
defesa, de fls. 93/103, protocolada aos 13/07/2006, sob no 35464.002283/2006-55, acompanhada
de cópia de Instrumento de Procuração (fls. 104); cópia de alteração e consolidação do Contrato
Social, JUCESP 114.111/03-0, de 10/06/2003 (fls. 105/119), cópia de reunião de cotistas realizada
em 04/03/2005 (fls. 120/122), cópia de GFIP da competência 11/2000 (fls. 123/127), comprovante
de solicitação de exclusão de GFIP da competência 11/2000 entregue em 11/07/2006 (fls. 128), e
protocolo de envio em 11/07/2006 de arquivo SEFIP da competência 11/2000 (fls. 129), cópia de
GFIP da competência 02/1999 (fls. 130/133), alegando:
Preliminarmente
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000182/2007-11
8
3.1. a fiscalização ao adotar a sistemática de cruzamento por funcionário de dados e
informações encontrados no CNISA e nas Folhas de Pagamento atingiu parcialmente o objetivo de
alocar corretamente aos segurados as contribuições devidas, gerando NFLD conflitantes onde a
massa salarial declarada em GFIP é igual às constantes das folhas de pagamento; ou a massa
salarial declarada em GFIP é inferior àquela constante em folhas de pagamento; ou ainda, a massa
salarial declarada em GFIP é superior àquela constante em folhas de pagamento;
3.2. durante a fiscalização a empresa não foi informada das irregularidades
encontradas, o que não lhe deu chance de se regularizar antes do encerramento da fiscalização,
tendo sido prejudicada com a lavratura dos autos de infração no 37.010.584-2, 37.010.585-0,
37.010.583-4, 37.010.582-6, 37.010.586-9, 37.010.587-7 e 37.010.581-8;
3.3. afirmando que todas as GFIP de código 905 foram consideradas em duplicidade
(documentos de fls. no 04 em anexo) pela fiscalização ocasionando duplicidade de bases de cálculo
nas NFLD no 37.010.580-0, 37.010.567-2, 37.010.568-0, 37.010.569-9, 37.010.570-2, 37.010.571-0,
37.010.572-9, 37.010.573-7, 37.010.574-5, 37.010.575-3, 37.010.576-1, 37.010.577-0, 37.010.578-
8 e 37.010.579-6, e que não lhe foi dado tempo de se regularizar retificando as informações
relativas às mesmas, que geraram 7 (sete) diferentes relatórios fiscais, o que poderá provar
através de diversos documentos em seu poder que deixam de ser juntados ao presente devido a
seu grande volume, requer a revisão total das NFLD, assim como a sustação do andamento
administrativo dos autos de infração lavrados, visto que diretamente vinculados às NFLD lavradas,
e que inúmeras incorreções persistem, fazendo-se necessário retificar as informações das GFIP
contidas no CNISA-DCBC e apurar possíveis GFIP que ainda não constam desse instrumento apesar
de regularmente informadas, como demonstram os documentos anexados de no 13;
3.4. assim, de pronto, impugna a NFLD, “eis que eivada de imperfeições, traz em
seu bojo, sem dúvida, cobrança indevida, pois baseada como já explicitado em dados e
informações incompletas” (sic);
3.5. citando o art. 173 do CTN, afirma que as competências objeto desta notificação
estão parcialmente abrangidas pela DECADÊNCIA, pois ocorreu o lapso quinquenal legal, não
podendo o INSS fiscalizar a Impugnante, até porque é obrigatória a manutenção dos documentos
fiscais por 5 (cinco) anos, pelo que deve ser extinto o suposto crédito tributário nos moldes do art.
156, inc. V do CTN;
3.6. a fundamentação legal mencionada em anexo (folhas avulsas) deixa clara a
intenção do Instituto em omitir a discriminação clara e precisa dos dispositivos de lei aplicáveis ao
caso, obstruindo de forma incontornável a defesa a relação exaustiva e genérica das leis contidas
nas folhas avulsas. Se a Constituição assegura ao contribuinte o amplo direito de defesa, ao
mesmo deve ser dada ciência apenas dos dispositivos legais que embasaram a notificação e nos
quais efetivamente o infrator está incurso, e não apresentar rol de todos os dispositivos legais
aplicáveis a toda e qualquer possível hipótese de infração e esperar que o contribuinte adivinhe o
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000182/2007-11
9
dispositivo que o Fisco deseja que ele se enquadre, pelo que requer seja declarada nula a
autuação efetuada;
No Mérito
3.7. É inconstitucional a exigência das contribuições para o INCRA, pois com a
promulgação da Constituição de 1988 esta exação passou a ter natureza tributária, podendo ser
classificada como contribuição parafiscal prevista no art. 149 da CF, tendo por característica
principal a contraprestação de um serviço público por parte do órgão arrecadador. As empresas e
empregados ligados a previdência urbana, por não possuírem qualquer vínculo com as atividades
constitucionais do INCRA, não recebem de volta o que pagaram de tributo. Como tem decidido o
STJ, deve-se excluir estas contribuições da presente notificação;
3.8. o contribuinte contesta a utilização da taxa SELIC por se tratar de juros
remuneratórios e não moratórios cuja aplicação tornou ilíquido o título, perdendo esta sua
exigibilidade, pelo que requer a nulidade da notificação fiscal;
3.9. o INSS incorreu em ilegalidade ao arbitrar uma penalidade abusiva, de caráter
confiscatório, ferindo princípios constitucionais como o da Capacidade Contributiva e o Direito de
Propriedade, requerendo-se a redução da multa imposta. Por outra, a cobrança de multa
equivalente a 15% e 30% ferem o disposto no art. 239 da Lei no 3.048/99 que prevê percentuais
de 12% e 24%, evidenciando-se a ilegalidade da cobrança;
3.10. diante do exposto, requer a Defendente seja acatada sua impugnação, seja
pelas preliminares arguidas, seja no mérito, julgando-se improcedente o lançamento. Requer,
ainda, seja autorizada a juntada posterior de documentos que se fizerem necessários ao quanto
alegado na presente defesa.
Da Diligência Fiscal
4. Em razão dos argumentos do contribuinte no sentido de que haveria duplicidade
de lançamento das GFIP consideradas, conforme documentos em seu poder capazes de provar a
duplicidade das bases de cálculo, bem como os documentos juntados à defesa, houve a
determinação de realização de diligência fiscal, nos termos do despacho, às fls. 161/169.
5. A diligência fiscal foi realizada pelo Auditor Fiscal Notificante, que após análise
dos argumentos e documentos apresentados na defesa, concluiu que os mesmos em nada alteram
o procedimento fiscal, conforme consta da Informação Fiscal, de fls. 176/181.
6. O contribuinte foi cientificado do resultado da diligência fiscal aos 08/08/2007,
nos termos do AR, de fls. 185, com reabertura do prazo de defesa (fls. 183/184).
Da Manifestação do Sujeito Passivo
7. Aos 10/09/2007 o contribuinte protocolou sob no 35464.004277/2007-13, a
manifestação de fls. 190, alegando, in verbis: “Em face do despacho exarado pelo Serviço do
Contencioso Administrativo Previdenciário – SECAP, ratificamos os termos de nossa defesa
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000182/2007-11
10
protocolada em 13 de julho de 2006”. Informou, ainda, a juntada dos anexos: GFIP(s) Protocolo
Conectividade Social – FGTS – Transmissão de dados das competências 01/1999 a 12/1999,
01/2000 a 13/2001; RDT – Retificação de Dados do Trabalhador – FGTS – 102 (cento e dois
protocolos); RE – Registro empregados – 65 unidades; Atestados admissionais – 33 unidades, que
se encontram às fls. 191/674 dos autos. Acompanha a manifestação a juntada de cópia da nona
alteração de Contrato Social, Jucesp no 114.111/03-0 e Ata de Reunião de Cotistas, Jucesp no
110.301/05-5 (fls. 675/692) e cópia de Instrumento Particular de Procuração (fls. 696).
Sobreveio o Acórdão no 16-15.489, da 12a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, que por unanimidade de votos procedente o lançamento, mantendo o
crédito tributário exigido. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2001
Documento: NFLD no 37.010.571-0, de 21/06/2006
GFIP. FOLHA DE PAGAMENTO. CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES SALARIAIS.
VERACIDADE DO MONTANTE DAS CONTRIBUIÇÕES APURADAS.
O crédito tributário lançado a partir da comparação, segurado a segurado, das
informações de massa salarial prestadas e fornecidas pelo próprio contribuinte
através de suas folhas de pagamento e GFIP, somente pode ser alterado mediante
prova irrefutável em contrário.
DECADÊNCIA. PRAZO DECENAL.
O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após
10 (dez) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
crédito poderia ter sido constituído.
RELATÓRIO DE FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
O anexo da NFLD denominado FLD - Fundamentos Legais do Débito indica os
dispositivos legais que autorizam o lançamento e a cobrança das contribuições
exigidas, de acordo com a legislação vigente à época dos respectivos fatos
geradores, possibilitando o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla
defesa.
INCRA. INCIDÊNCIA.
As empresas urbanas estão obrigadas ao recolhimento da contribuição para o
INCRA, eis que a Lei no 7.787/89 não suprimiu o adicional ao INCRA, vez que este
não integra a contribuição para o PRORURAL, e também não foi suprimido pela
Lei no 8.212/91, porque, mesmo deixando de fazer menção ao referido adicional,
não pode tal omissão ser interpretada como revogação de dispositivo legal
constante de ato legislativo diverso, especial e anterior.
JUROS. TAXA SELIC.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000182/2007-11
11
As importâncias arrecadadas para financiamento da Seguridade Social, incluídas
em notificação fiscal de lançamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa
SELIC, incidentes sobre o valor atualizado, em caráter irrelevável, a partir da data
de seu vencimento.
LEGALIDADE.
Em matéria de direito administrativo, presumem-se legais e constitucionais todas
as normas emanadas dos Poderes Legislativo e Executivo.
MULTA MORATÓRIA. CARÁTER NÃO CONFISCATÓRIO.
A multa moratória prevista em lei, é aplicada em todos os casos de inadimplência
do devedor, e seu percentual não tem caráter confiscatório, pois os percentuais
previstos na lei foram estabelecidos em proporção à inércia do contribuinte
devedor em recolher a exação devida aos cofres da Previdência Social no prazo
legal.
Lançamento Procedente
O sujeito passivo tomou conhecimento do acórdão de impugnação, apresentando
recurso voluntário em 25.03.2008, alegando, em síntese, os seguintes capítulos recursais: (i)
nulidade da decisão recorrida eu não teria apreciado todas as alegações contidas na impugnação;
(ii) a decadência para o lançamento tributário; (iii) inconstitucionalidade e ilegalidade da aplicação
simultânea dos juros moratório com a multa moratória; (iv) inconstitucionalidade das
contribuições devidas para o Seguro Acidente de Trabalho e à devida para Outras Entidades ou
Fundos, que careciam de serem instituídas por lei complementar.

VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
Deixo de apreciar a tempestividade recursal, haja vista tal processo administrativo
foi reconstituído, nos termos da Portaria CARF no 136, de 2018, dele não constando a data de
ciência do acórdão recorrido. Presentes os demais requisitos para sua admissibilidade, passo a
apreciar as matérias deduzidas pela defesa, exceto as alegações de inconstitucionalidade por força
da Súmula CARF no 2.
(i) Preliminar – Nulidade da Decisão Recorrida;
Alega o recorrente a nulidade da decisão guerreada que não enfrentou todos os
argumentos da defesa, notadamente “os erros na capitulação da suposta infração e da penalidade
aplicada, como a supressão proposital dos elementos da acusação, que não forma oferecidos à
defesa juntamente com a peça acusatória, confirmando ainda que não relacionou, nem identificou
os nomes dos empregados que foram objeto da acusação fiscal”.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000182/2007-11
12
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados, mas
apenas sobre aqueles que entender necessários para o julgamento, desde que a fundamentação
seja suficiente para sustentar a decisão. Isso significa que não há nulidade se o acórdão não
abordar cada argumento, desde que os fundamentos apresentados sejam suficientes para
justificar a conclusão adotada.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006
NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. APRECIAÇÃO DE TODOS
OS ARGUMENTOS.
A decisão administrativa deve se manifestar acerca de todos os pedidos
formulados pelo contribuinte, apresentando fundamentação suficiente. Contudo,
não precisa se manifestar acerca da totalidade dos argumentos apresentados,
quando estes não são capazes de infirmar a conclusão adotada (art. 489 CPC/15).
Número da decisão: 3201-004.299 – Processo no 11020.903278/2012-61
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1992 a 30/09/1994
PRELIMINAR.
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está
obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente
sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o
livre convencimento motivado.
Número da decisão: 2401-012.033 – Processo no 10410.002249/2009-28
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 28/02/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JULGAMENTO DE PISO. FALTA DE
APRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza omissão o fato de o julgador não se manifestar expressamente
sobre todos os argumentos postos pelo recorrente, sendo reconhecido pela
jurisprudência que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os
pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender
necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento
fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação
infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte.
Número da decisão: 2202-007.922 – Processo 12269.000075/2007-11
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000182/2007-11
13
O que se defende é que não há nulidade apriorística se não houver sido enfrentado
todas as alegações de defesa, devendo cada caso ser analisado em seu contexto, de tal sorte que
reste configurada ao colegiado a existência de argumento ou prova capaz de alterar
substancialmente o resultado do julgamento proferido. Certamente, ao analisar eventual nulidade
com base neste fundamento, o julgador se deterá em análise sumária sobre a relevância e
qualidade do argumento ou da prova trazida sobre as quais não tenha havido manifestação, bem
como a sua aptidão para modificar o resultado da decisão recorrida.
O julgador de piso apreciou as provas constantes dos autos dando a solução ao caso
concreto que entendeu adequado, segundo o seu livre convencimento. Por sua vez, o recorrente
insiste para o fato de que houve erro na capitulação legal da infração, sem ao menos apontar qual
teria sido este suposto erro, e sua relevância para infirmar o lançamento fiscal. Vide como se
manifestou o julgador de piso:
[...]
36. Em consequência, contrariamente ao alegado pela Impugnante, o anexo “FLD
– Fundamentos Legais do Débito” propicia, sim, o pleno exercício do direito do
contraditório e da ampla defesa constitucionalmente assegurado aos litigantes
em processo administrativo.
37. Conforme se verifica às fls. 46/50, todos os dispositivos legais pertinentes ao
presente lançamento estão devidamente elencados no anexo “FLD –
Fundamentos Legais do Débito”, cabendo observar que não estão dispostos de
modo aleatório. Com efeito, constata-se que o referido anexo explicita de forma
clara e organizada toda a normatização referente às rubricas que compõem o
presente lançamento, de acordo com sua vigência na época em que ocorreram os
fatos geradores.
38. Ademais, os termos da defesa apresentada demonstram que o sujeito passivo
tem pleno conhecimento da origem e natureza do crédito previdenciário ora
exigido, tendo se defendido contra o mesmo tanto nas preliminares quanto no
mérito, destacando-se que, no caso, que foram aqui lançadas contribuições
incidentes sobre as remunerações de segurados empregados declarados pela
própria Impugnante nas GFIP entregues, as quais refletiram os valores lançados
em suas folhas de pagamento, para as quais não foram comprovados os devidos
recolhimentos à Previdência Social.
[...]
Quanto ao argumento de que não teria tido acesso à planilha indicadora dos
trabalhadores e períodos de apuração em que foi constatada a base de cálculo, melhor sorte não
merece o recorrente. Verifica-se que a impugnação apresentada não faz qualquer menção a este
ponto de insurgência, mas da existência de possíveis diferenças de bases de cálculo que foram
devidamente esclarecidas em diligência fiscal.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000182/2007-11
14
Ora não poderia ter se manifestado o julgador se esta matéria não foi abordada na
impugnação. Ademais, ao fazer menção a planilhas contidas no processo e às páginas em que se
encontram, demonstram que tais documentos compuseram a acusação fiscal e estiveram à
disposição do sujeito passivo, informação essa corroborada pela notícia de que recebeu um CD
com todos os elementos que instruíram a acusação fiscal por ocasião do termo de encerramento.
Assim sendo, rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida, na qual o
recorrente pretende fulminar o lançamento sob o argumento de ausência de manifestação do
julgador de piso, sob matérias essenciais ao deslinde processual.
(ii) Preliminar de Mérito – Decadência
O segundo ponto recorrido diz respeito a eventual decadência dos créditos
lançados neste processo. Pois bem, os períodos de apuração envolvidos no lançamento tributário
estão compreendidos entre 01/1999 e 13/2001, sendo registrada a ciência do contribuinte em
28/06/2006 (fls. 5).
Por ocasião do lançamento se encontrava em vigor o artigo 45, da Lei no
8.212/1991 que na sua redação original estabelecia o direito de a Seguridade Social apurar e
constituir seus créditos no prazo de 10 (dez) anos contados do exercício seguinte àquele em que o
crédito poderia ter sido constituído.
Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-
se após 10 (dez) anos contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, a constituição de crédito anteriormente efetuada.
Ocorre que sobreveio a Súmula Vinculante no 8 do STF, estabelecendo que são
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da
Lei no 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário de origem
previdenciária. Essa súmula foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 20 de junho de
2008, e, portanto, posteriormente ao lançamento e da decisão recorrida.
Em apertadíssima síntese, a Súmula Vinculante no 8 do STF firmou o entendimento
de que estabelecer os prazos de decadência e de prescrição está reservada à lei complementar,
nos termos do artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, a despeito das
contribuições previdenciárias incidentes sobre folha de pagamento estar disposta no capítulo
próprio destinado à Seguridade Social.
Desde então, a Súmula Vinculante no 8 do STF é de aplicação imediata e obrigatória,
inclusive a fatos geradores anteriores a sua publicação.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 05/2000 a 12/2005
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000182/2007-11
15
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 45 DA LEI No 8.212/91. SÚMULA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Consideram-se decaídos os créditos tributários lançados com base no artigo 45 da
Lei no 8.212/91, que determinava o prazo decadencial de 10 anos para as
contribuições previdenciárias, por ter sido este artigo considerado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante
no 8, publicada no DOU em 20/06/2008.
Número da Decisão 9202-001.378 – Processo no 35189.001152/2006-57
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 30/11/1996
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DE
CINCO ANOS. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Súmula Vinculante 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977e os artigos 45e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam da
prescrição e decadência do crédito tributário.
Número da decisão: 9202-010.551 – Processo no 37116.000280/2005-81
Superada a questão da inaplicabilidade do prazo decadencial previsto no artigo 45,
da Lei no 8.212/1991 (redação original), resta se determinar qual o fundamento legal deve ser
adotado para sua apuração: o artigo 150, § 4o ou o artigo 173, I, do Código Tributário Nacional:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
....................
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
[...]
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000182/2007-11
16
Para nos socorrer temos as Súmula 72, 99, 101 e 106 do CARF. Resumindo, adota-se
a regra geral do artigo 173, I, do CTN, exceto se houve a antecipação do pagamento da exação,
quando deve ser aplicado o § 4o, do artigo 150, do CTN. E, independentemente da antecipação do
pagamento, será aplicado o artigo 173, I, do CTN, na hipótese de restar comprovado o dolo,
fraude, simulação, ou quando se deparar com apropriação indébita.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Súmula no 72 do CARF).
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa à rubrica especificamente exigida no auto de infração. (Súmula no 99 do
CARF)
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Súmula no 101 do CARF)
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições
previdenciárias descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes
individuais, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do
CTN. (Súmula no 106 do CARF).
Reportando ao caso concreto, não se tem notícia de antecipação de pagamento da
contribuição patronal, motivo pelo qual a contagem do prazo decadencial deve se dar de acordo
com o artigo 173, I, do CTN. Pois bem, exceto para o período de apuração do mês de dezembro de
cada ano, todos os demais podem ser exigidos no mesmo ano a que se referem, após a data de
seu vencimento, iniciando a contagem no primeiro dia do ano seguinte. A planilha abaixo aponta a
data limite para a ciência do lançamento, relativamente a cada período de apuração.
Período de Apuração
Início da
Contagem
Data Limite
Situação
01/1999 a 11/1999, 13/1999
01.01.2000
31.12.2004
DECADENTE
12/1999, 01/2000 a 11/2000, 13/2000
01.01.2001
31.12.2005
DECADENTE
12/2000, 01/2001 a 11/2001, 13/2001
01.01.2002
31.12.2006
NÃO DECADENTE
12/2001
01.01.2003
31.12.2007
NÃO DECADENTE
No caso concreto, considerando que a data de ciência do lançamento foi em
28.06.2006, há que se considerar decadente o lançamento tributário para a exigência anteriores a
11/2000 (inclusive) e do 13/2000.
(iii) Inconstitucionalidade e Ilegalidade da Aplicação Simultânea dos Juros
Moratórios e Multa Moratória
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000182/2007-11
17
Neste capítulo recursal, o sujeito passivo vem suscitar a ilegalidade dos dispositivos
que preveem a aplicação simultânea dos juros moratórios e da multa moratória, o que resultaria
em sua inconstitucionalidade.
Este colegiado está vedado afastar ou negar vigência a lei ou decreto, por imposição
regimental contida no artigo 98, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023. Logo,
questiona o recorrente o disposto nos artigos 34 e 35, da Lei no 8.212/1991, vigentes na época do
fato gerador:
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS,
incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou
não de parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia-SELIC, a que se refere o art. 13 da
Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa
de mora, todos de caráter irrelevável.
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá
multa de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos:
[...]
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
a) doze por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999)
b) quinze por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação;
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999)
c) vinte por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa,
sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS;
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de
defesa, sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS; (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999)
d) vinte e cinco por cento, após o 15o dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Dívida Ativa;
d) cinquenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em
Dívida Ativa; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999)
[...]
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000182/2007-11
18
§ 4o Na hipótese de as contribuições terem sido declaradas no documento a que
se refere o inciso IV do art. 32, ou quando se tratar de empregador doméstico ou
de empresa ou segurado dispensados de apresentar o citado documento, a multa
de mora a que se refere o caput e seus incisos será reduzida em cinquenta por
cento. (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999)
Portanto, considerando que o artigo 34 da Lei no 8.212/1991, vigente na época dos
fatos geradores, estabelecia a aplicação simultânea da multa moratória e de juros moratórios, não
pode este CARF deixar de aplicá-lo, em razão de dever regimental. Também, nenhum reparo
quanto a multa moratória aplicada nos percentuais de 15% e 30%, correspondendo aos períodos
de apuração anteriores e posteriores a Lei no 9.876/1999.
De qualquer forma, no período em que a multa foi aplicada no percentual de 30%,
será reduzida pela metade, uma vez que o lançamento foi classificado como declarado em GFIP. E
na hipótese de pagamento em até 15 dias do recebimento da notificação, novo abatimento se
verificará, aplicando-se a disposição da alínea “a”, do inciso II, do artigo 35, da Lei no 8.212/1991.
Quanto a eventual incompatibilidade dos dispositivos legais tratados neste capítulo
recursal com a Constituição Federal, deixo de apreciá-lo pois essa prerrogativa é exclusiva do
Poder Judiciário, com óbice na Súmula CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim sendo, nenhum reparo à decisão recorrida.
(iv) Inconstitucionalidade do Seguro Acidente do Trabalho, Salário Educação,
SESI/SENAI, INCRA, SEBRAE e SEST/SENAT
Quanto a este último capítulo do recurso voluntário, o sujeito passivo novamente
vem deduzir suas alegações de defesa com base na inconstitucionalidade dos dispositivos legais
que impõem as contribuições do Seguro Acidente de Trabalho, Salário Educação, SESI/SENAI,
INCRA e SEST/SENAT, sustentando que “[n]ão há, no texto constitucional, a partir da Constituição
de 1988, a possibilidade da instituição de uma quarta contribuição social, incidente sobre aqueles
outros fatos que os expressamente referidos na Constituição (a folha de salários, o faturamento e
o lucro), e que tenha por objetivo o financiamento da seguridade social”, somente podendo serem
instituídas novas fontes de custeio para a seguridade social, por meio de lei complementar.
Deixo de conhecer da matéria. A uma, porque tal fundamento não foi deduzido por
ocasião da impugnação, e considerando que o objeto de análise deste colegiado é a decisão
proferida pela instância julgadora originária, o recorrente não pode inovar em suas alegações
recursais. A impugnação do sujeito passivo questionava apenas o INCRA e o FUNRURAL, cujas
contribuições não teriam sido recepcionadas pela Constituição Federal, não sendo devidas pelas
empresas urbanas.
A duas, porque a alegação se refere a compatibilidade dos dispositivos que
instituem as contribuições para o Seguro Acidente de Trabalho e para outras entidades ou fundos
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000182/2007-11
19
com a Carta Magna, apreciação esta vedada, nos termos da Súmula CARF no 2, já mencionada
anteriormente.

Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.698 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14485.000182/2007-11
20
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto
das alegações de inconstitucionalidade da aplicação simultânea da multa moratória com os juros
moratórios e da contribuição para o Seguro Acidente de Trabalho e às destinadas a outras
entidades ou fundos, rejeitar a preliminar e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para
declarar a decadência do lançamento do crédito tributário para a exigência dos períodos de
apuração anteriores a 11/2000 (inclusive) e do 13/2000.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 125
DF CARF MF
Original